Tribunal: TJDFT
Processo: 0709755-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709755-15.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZINHA DA SILVA ADORNO, TEREZINHA DANTAS DE ARAUJO MEDEIROS, TEREZINHA DAS GRACAS ANDRADE, TEREZINHA DE FATIMA FONTES, TEREZINHA DE JESUS BARRETO LINHARES, TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS COSTA, TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA ALVES, TEREZINHA DE JESUS FERNANDES, TEREZINHA DE JESUS GONCALVES MARTINS, TEREZINHA DE JESUS LEITE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva ajuizada por TEREZINHA DA SILVA E OUTROS em face do DISTRITO FEDERAL objetivando a expedição de requisições de pequenos valores referente ao benefício alimentação suprimido entre janeiro de 1996 e maio de 2002, quando foi reestabelecido. Indeferida a exordial e extinto o feito, os autores interpuseram a Apelação Cível de ID 40804609, alegando a necessidade de cassação e/ou reforma da sentença. Em análise dos autos, verifico que não restaram acostadas procurações individuais dos autores concedendo poderes de representação à causídica signatária do apelo, Dra. Maria Rosali Marques Barros. Lado outro, em suas razões recursais, os apelantes defendem que a procuração outorgada na inicial da fase de conhecimento, nos termos do art. 105, § 4o, do CPC, é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença, questão não ventilada anteriormente. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Considerando a irregularidade na representação processual, suspendo o feito, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Assim, intimem-se os autores apelantes para, no prazo de 20 (vinte) dias: (i) regularizarem sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso; (ii) manifestarem-se acerca de eventual não conhecimento das razões recursais acima delineadas, por supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2022 13:41:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador